Tribunal: STF
Processo: HC 211120
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luana Moraes de Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO: PATRULHAMENTO QUE DENOTA DILIGÊNCIA PRÉVIA E FUNDADA SUSPEITA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. REDUTORA DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE IN CASU. MODUS OPERANDI QUE REFLETE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II – No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que, durante patrulhamento, como diligência prévia à abordagem, ainda fora da residência, pela fresta da porta, perceberam que havia, no chão e sobre a mesa, diversos materiais tipicamente destinados à prática criminosa (eppendorfs de cocaína). 



    III - De qualquer forma, não há que falar em invasão de domicílio pela polícia, porque o pai da paciente, morador e proprietário do imóvel, consentiu com o ingresso policial e acompanhou a diligência. Ademais, a quantidade das drogas efetivamente apreendidas, seiscentas e sessenta e duas porções individualizadas de cocaína, com aproximadamente 148g, somada ao dinheiro e aos petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.



    IV - Na dosimetria, não apenas a natureza e a quantidade da droga apreendida foi utilizada para afastar a minorante do privilégio, mas também o modus operandi como um todo, incluindo a apreensão de petrechos e, em especial, a forma de acondicionamento da droga - tudo o que denota a dedicação a atividades criminosas.



    V - Tal entendimento se coaduna ao julgado no RE n. 666.334/AM, em sede de repercussão geral (Tese n. 712), no qual o col. Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases do sopesamento das penas.



    VI - No mesmo sentido, o recente entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, verbis: "Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual (...) O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual (...) A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712) (...) A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa" (REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 1º/7/2021).



    VII - Mantida a pena nos moldes estabelecidos pela fundamentação das instâncias ordinárias, não se verifica hipótese de fixação de regime inicial mais brando ou mesmo de substituição por pena restritiva de direitos.



    VIII - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    IX - O pleito de prisão domiciliar, em virtude de a paciente ser gestante, não foi debatido a quo, de modo que, se a eg. Corte de origem não se pronunciou sobre o tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Habeas corpus não conhecido. 



    (HC 680.988, Jesuino Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante, sob o fundamento de não ter sido enfrentada pelo Tribunal estadual de origem, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    Com efeito, o pleito de prisão domiciliar em virtude de a paciente ser gestante sequer foi debatido a quo, de modo que, se a eg. Corte de origem não se pronunciou sobre o tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (dupla, no caso), conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



     



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator